Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 247 DO STJ. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão no Acórdão ao argumento de que esse teria deixado de observar sua tese recursal no sentido da obrigatoriedade de documento para a propositura da ação.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do apelo, como a desnecessidade de apresentação do original do contrato para o recebimento da ação monitória em questão.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.